Tribunal: TJSP
Processo: 1019453-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por falta do trânsito em julgado. Óbice superado. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão nesta oportunidade, com consequente dispensa do preparo do recurso, em vista do padrão de renda do apelante. Apelante que comprovou filiação à associação impetrante, sendo

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por falta do trânsito em julgado. Óbice superado. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão nesta oportunidade, com consequente dispensa do preparo do recurso, em vista do padrão de renda do apelante. Apelante que comprovou filiação à associação impetrante, sendo beneficiado com o cumprimento da obrigação de fazer na execução coletiva. Recurso provido para prosseguimento da execução.